Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-70.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PROVA DE AUTORIA DEFICITÁRIA. SENTENÇA ALTERADA PARA ABSOLVER OS RÉUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o conjunto probatório não é seguro para comprovar a autoria delitiva, a absolvição é medida imperativa.
2. A imposição de uma sanção penal só se legitima diante de uma certeza cogente, embasada em conjunto probatório que afaste desconfianças sobre a autoria delitiva. A dúvida, ainda que mínima, deve militar em favor do réu, em atenção ao princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e provido.